Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-65.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-65.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANETE DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. INCORPORAÇÃO PARCIAL. REJEIÇÃO DA TESE DE LIQUIDAÇÃO COM DANO ZERO. SUBSÍDIO. BASE DE CÁLCULO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (SÚMULA 345/STJ). CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA.
ASTREINTES. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8000006-65.2025.8.05.0134
, em que é apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e apela
d
a

JANETE DA SILVA RAMOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça